Tribunal: TJSP
Processo: 1011266-97.2017.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – AUXÍLIO-ACIDENTE – AUXILIAR DE FATURAMENTO – MALES NA COLUNA E NOS MEMBROS SUPERIORES – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA – DESNECESSIDADE - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA E DE NEXO CAUSAL OCUPACIONAL – BENEFÍCIO INDEVIDO.

ACIDENTE DO TRABALHO – CUSTEIO DA PERÍCIA MÉDICA – OBREIRA ISENTA DE

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – AUXÍLIO-ACIDENTE – AUXILIAR DE FATURAMENTO – MALES NA COLUNA E NOS MEMBROS SUPERIORES – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA – DESNECESSIDADE - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA E DE NEXO CAUSAL OCUPACIONAL – BENEFÍCIO INDEVIDO.

ACIDENTE DO TRABALHO – CUSTEIO DA PERÍCIA MÉDICA – OBREIRA ISENTA DE CUSTAS E VERBAS RELATIVAS A SUCUMBÊNCIA, POR FORÇA DO ART. 129 DA LEI 8.213/91 - IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DA AUTORA AO REEMBOLSO DO VALOR DESPENDIDO PELA AUTARQUIA COM OS HONORÁRIOS PERICIAIS.

Recurso da autora e apelo autárquico desprovidos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000094160
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011266-97.2017.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é apelante/apelado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelada/apelante
LARIZA MOREIRA DA SILVA AMARAL (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos
recursos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO
TADEU OTTONI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOÃO NEGRINI FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011266-97.2017.8.26.0348 -Voto no 26.816
2
Apelação Cível no 1011266-97.2017.8.26.0348
Apelante/Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Apelado/Apelante: Lariza Moreira da Silva Amaral
Comarca: Mauá
Voto no 26.816
ACIDENTE DO TRABALHO – AUXÍLIO-ACIDENTE –
AUXILIAR DE FATURAMENTO – MALES NA
COLUNA
E
NOS
MEMBROS
SUPERIORES
–
CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA –
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA –
DESNECESSIDADE
-
LAUDO
PERICIAL
CONCLUSIVO - AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE
LABORATIVA E DE NEXO CAUSAL OCUPACIONAL
– BENEFÍCIO INDEVIDO.
ACIDENTE DO TRABALHO CUSTEIO DA PERÍCIA
MÉDICA OBREIRA ISENTA DE CUSTAS E VERBAS
RELATIVAS A SUCUMBÊNCIA, POR FORÇA DO
ART. 129 DA LEI 8.213/91 - IMPOSSIBILIDADE DE
CONDENAÇÃO DA AUTORA AO REEMBOLSO DO
VALOR DESPENDIDO PELA AUTARQUIA COM OS
HONORÁRIOS PERICIAIS.
Recurso da autora e apelo autárquico desprovidos.
Trata-se de ação acidentária movida pela parte obreira
alegando padecer de males na coluna e LER nos membros superiores,
contraídos no exercício de suas atividades profissionais, o que teria
causado a redução de sua capacidade para o trabalho e conduziria ao
direito à percepção do benefício acidentário.
A ação foi julgada improcedente (fls. 203/207).
Ambas as partes apelam.
O INSS pugnando pelo ressarcimento do valor que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011266-97.2017.8.26.0348 -Voto no 26.816
3
antecipou a título de honorários periciais. Argumenta que, sendo o autor
beneficiário da Justiça Gratuita, cabe ao Estado tal pagamento. Pede,
assim, que tal condenação seja inserida na r. sentença (fls. 216/217).
A autora apontando, preliminarmente a suspeição da perita,
nulidade do laudo pericial e cerceamento defesa. Requer, ainda, a
renovação da prova pericial e vistoria do local de trabalho. No mérito,
busca a reforma da r. sentença sob a alegação, em síntese, de estarem
presentes os requisitos necessários à concessão do benefício pleiteado
(fls. 221/242).
Os recursos foram processados e somente o apelo da
obreira foi respondido (fls. 248).
É o relatório.
As preliminares arguidas merecem ser rechaçadas.
A suspeição do Sra. Perita deveria ser suscitada no
momento oportuno e pela forma prevista no art. 146 do CPC. Assim
mesmo, a alegação de suspeição e/ou impedimento da perita é
infundada e não se enquadra em nenhuma hipótese descrita nos arts.
144 e 145 da lei processual, o que configuraria manifesto indeferimento
do incidente, como prevê o art. 146, §4o do mencionado Códex.
Também não há que se falar em cerceamento de defesa,
tampouco em nulidade da decisão. Isso porque, o juízo como

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011266-97.2017.8.26.0348 -Voto no 26.816
4
destinatário da prova pode indeferir diligências que considerar inúteis
ao deslinde do feito, quando existirem nos autos elementos suficientes
para formar sua convicção. O laudo pericial é bastante claro e sua
complementação, a realização de nova perícia e de vistoria ambiental
seriam impertinentes.
A apelante procura desacreditar o trabalho pericial, mas, de
concreto, nenhuma prova fez no sentido de confirmar suas alegações.
Sem prejuízo, é certo que o mero inconformismo da parte
com o resultado da perícia que não lhe foi favorável não é motivo para
considerar o laudo nulo ou imprestável.
Registre-se, por oportuno, que impertinente se mostra
realização da vistoria ambiental, seja porque o laudo apresentou
elementos suficientes para afastar o nexo causal, seja porque a perícia
médica também apontou a inexistência de lesão incapacitante,
circunstância que, por si só, já vedaria a concessão do benefício
almejado.
Logo não há que se falar em renovação da prova técnica.
Passa-se ao mérito.
Narra a obreira, na inicial, que se tornou portadora de
males na coluna e nos membros superiores decorrentes do exercício de
suas atividades como auxiliar de faturamento, Alega que, por conta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011266-97.2017.8.26.0348 -Voto no 26.816
5
disso, sua capacidade laborativa foi reduzida, fazendo jus ao benefício
acidentário.
Na avaliação médica realizada (fls. 126/146), valendo-se
dos exames físico e complementares, a expert, avaliando todos os
segmentos de queixa da obreira, diagnosticou: epicondilite lateral do
cotovelo direito, tenossinovite de De Quervain à direita. CID: M77,
M65. Afirmou que “Não há nexo de causalidade ou concausalidade
entre o trabalho e os diagnósticos. Não há incapacidade para o
trabalho relacionada aos diagnósticos. Para a queixa sobre a coluna
torácica e lombar, não houve confirmação diagnóstica, considerando-
se que o exame físico dirigido para região se mostrou sem alterações
significativas, assim como, não houve quaisquer documentos juntados
relacionados à moléstia ortopédica”.
As partes tiveram ciência do laudo, contudo não vieram aos
autos argumentos técnicos e/ou científicos capazes de infirmar as
assertivas periciais.
Com base na prova dos autos, a MM. Juíza “a quo” julgou
improcedente a demanda e esta decisão merece ser mantida.
Isso porque, a perícia médica oficial produzida afasta a
incapacidade laborativa e o nexo causal. Note-se que, durante o exame
físico, não foram detectadas alterações significativas, que não causam
prejuízo funcional nos membros superiores e na coluna. Não descreve
ou aponta qualquer limitação ou diminuição de força nesses segmentos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011266-97.2017.8.26.0348 -Voto no 26.816
6
Ademais, não se constata nos autos prova segura do liame
etiológico entre os males alegados pela segurada e o seu labor. Não
houve emissão de CAT nem concessão de benefício acidentário. Há que
se levar em consideração, também, que a autora nunca se afastou de
suas atividades por um período prolongado, não necessitando de
maiores cuidados.
Sabe-se que para a concessão do benefício acidentário é de
rigor a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a
caracterização do nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade
profissional, parcial ou total. A ausência de qualquer destes requisitos
inviabiliza o deferimento da reparação. No caso, não há incapacidade
laborativa a ser indenizada e o nexo causal não foi demonstrado, o que
afasta a pretensão deduzida.
Logo, era e é o caso de improcedência da ação.
O recurso do INSS também não merece acolhida, visto que
a lei previdenciária isenta o segurado do pagamento de qualquer verba
relativa à sucumbência, como o reembolso dos honorários periciais
antecipados pelo INSS:
"Artigo 129 (...).
Parágrafo único. O procedimento judicial de que trata o
inciso II deste artigo é isento do pagamento de quaisquer

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011266-97.2017.8.26.0348 -Voto no 26.816
7
custas e de verbas relativas à sucumbência.".
Demais disso, é certo que o autor não é beneficiário da
Justiça Gratuita prevista na Lei 1.060/50 ou nos arts. 98 e ss. do NCPC,
mas sim de isenção específica prevista em lei especial, motivo por que
também não merece amparo o pedido de reembolso pela Fazenda
Estadual.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO aos recursos.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator